Tribunal: TJBA
Processo: 8032955-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032955-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS GABRIEL MOTA ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. Advogado(s):ERICO CABOCLO DE MACEDO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer contra plano de saúde, embora tenha deferido tutela antecipada parcial, não se manifestou sobre a notícia de descumprimento da ordem judicial nem sobre pedido de adequação do cumprimento da medida liminar. 2. O recurso busca assegurar a efetividade da tutela já concedida, consistente no fornecimento integral do tratamento multidisciplinar prescrito para criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do juízo de origem quanto ao descumprimento e à adequação da tutela de urgência deferida frustra a eficácia da medida e justifica a intervenção recursal para garantir a efetividade do tratamento médico prescrito. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O direito à saúde é protegido constitucionalmente (CF/1988, arts. 6º e 196), devendo prevalecer sobre limitações contratuais. 5. O caso concreto evidencia risco de dano irreparável, considerando tratar-se de criança em fase crucial de neurodesenvolvimento, cujo acesso precoce e contínuo ao tratamento é determinante para seu prognóstico funcional. 6. A demora ou inadequação da terapêutica pode causar prejuízos irreversíveis à saúde da criança. 7. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe às operadoras a obrigação de ofertar cobertura integral do tratamento de pacientes com TEA, segundo as indicações do médico assistente. 8. A jurisprudência reconhece a abusividade da recusa de custeio de terapias multidisciplinares prescritas para pacientes com TEA, impondo ao plano de saúde o dever de custeio integral quando necessário para garantir a efetividade da tutela à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e provido, para determinar o fornecimento do tratamento integral do menor na Clínica Instituto Descobrir (CNPJ: 20.992.976/0001-03), ou, na impossibilidade, em estabelecimento que atenda integralmente aos requisitos clínicos prescritos. Tese de julgamento: "1. A omissão judicial quanto ao cumprimento e à adequação de tutela de urgência que assegura tratamento de saúde justifica a intervenção recursal para garantir sua efetividade. 2. O fornecimento de tratamento multidisciplinar a crianças com TEA constitui obrigação dos planos de saúde, devendo observar integralmente as indicações médicas. 3. O direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana prevalecem sobre limitações contratuais em hipóteses de risco de dano irreparável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 6.º e 196; RN ANS n.º 539/2022, art. 3.º, § 4.º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0094106-48.2022.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 14.05.2024; TJ-PE, IAC nº 0018952-81.2019.8.17.9000, Seção Cível. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8032955-59.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LUIS GABRIEL MOTA ALMEIDA, em nome de seu filho menor impúbere L. H. N. M. A e Agravado INTEGRA ASSISTENCIA MÉDICA S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23